Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ENCERRAMENTO PRECOCE DO TESTE DE CORRIDA. IRREGULARIDADE DO CRONÔMETRO UTILIZADO. ÍNDICE MÍNIMO ALCANÇADO.
1. O Judiciário somente deve intervir no concurso público quando houver caso de ilegalidade, de inobservância da lei, do edital e das regras que regem o concurso público.
2. No caso dos autos, o vídeo integral denota que em 11m18s de filmagem o cronômetro da banca salta de 09m44s para 09m46s; a comprovação, além do próprio cronômetro, se dá pela duração da prova pelo vídeo salvo. A prova de corrida se iniciou aos 01m35s e terminou aos 13m33s de gravação, o que demonstra o prejuízo de 2 segundos, tendo sido encerrada a prova com 11 minutos e 58 segundos, desobedecendo as regras editalícias; conforme o fim da prova, é verossímil a alegação de que os dois segundos seriam suficientes para ultrapassar a faixa de chegada.
3. O laudo topográfico de ID 56664365 - Págs. 5 e 6 também indica que a pista possuía o comprimento de 410,21m e não 400 metros, fazendo com que 6 voltas superassem os 2.400 metros, resultando em 2.425 metros.
4. A falha do cronômetro causando o prejuízo de 2 segundos e o alegado maior comprimento da pista trazem, nesse momento processual, a fumaça do bom direito para a concessão da tutela antecipada recursal, sob pena de perecimento do próprio direito pleiteado de participação no curso de formação.
5. Presentes os requisitos estatuídos no art. 300 do CPC, forçosa a concessão da tutela pleiteada.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinar aos Agravados que mantenham o Agravante no concurso e nas próximas fases, especialmente no curso de formação, salvo reprovação por qualquer outro motivo, reservando-se sua vaga até final julgamento de mérito obedecida a ordem de classificação, condicionado sua eventual nomeação ao trânsito em julgado do processo. Sem custas e sem honorários advocatícios.